Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730389-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705924-65.2017.8.07.0007) que tem como executado REGINALDO PEREIRA MIGUEL. A recorrente peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (ID 30341560). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator